Tribunal: TJDFT
Processo: 0707403-20.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707403-20.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: JOSE LUCIANO DA SILVA VIEIRA D E C I S Ã O Com efeito, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil, “suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.” No presente caso, tendo em vista a necessidade de julgamento conjunto deste feito com os Embargos à Execução n. 0719426-95.2022.8.07.0007, determino o sobrestamento dos presentes autos até a apresentação de resposta ao ofício expedido naquele processo. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator